Tribunal: TJDFT
Processo: 0751119-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751119-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT, DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA D E C I S Ã O 1. A parte agravante informa que diversas diligências foram realizadas para localização de GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA e FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, mas todas restaram infrutíferas (IDs 58876589 e 61043550), razão por que pretende a intimação por edital. 2. Não há utilidade na intimação por edital para apresentar contrarrazões, além de ser medida incompatível com a natureza do agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC (Acórdão 1369108, 07046435620218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Desse modo, indefiro o pedido de intimação por edital. 4. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator